Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704592-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEA RIBEIRO ARAUJO LEITAO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação por eles ofertada, mantendo a metodologia de cálculo dos índices de juros e correção monetária apresentada pelos exequentes. Os agravantes alegam, em síntese, com base no Tema 905 do STJ, que a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Aduz que o excesso de execução é matéria de ordem pública que deveria ter sido encaminhada à contadoria judicial para dirimir a controvérsia entre os cálculos das partes. Pedem a imediata concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a execução, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, não se verifica a possibilidade de os agravantes virem a experimentar dano grave ou de difícil reparação, porque o juízo singular determinou o prosseguimento da execução somente após a preclusão da decisão combatida. Essa constatação torna desnecessário incursionar na probabilidade de provimento do agravo, pois, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão do efeito suspensivo, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator